Tribunal: TJDFT
Processo: 0021543-05.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0021543-05.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: ONOFRE DE SOUZA RIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da decisão de id 37500552, que indeferiu o pedido de expedição de requisitório retificador ou complementar. Insurge-se o agravante (id 38478747) esclarecendo, de início, que o pedido de atualização do índice de correção monetária, no caso, refere-se tão somente aos honorários de sucumbência, “ainda não adimplidos”, sem relação com precatório principal ou com honorários contratuais. No mais, em resumo, tece considerações a respeito da aplicação equivocada do Tema 733 da repercussão geral e sustenta que a correção monetária é questão de ordem pública. Ao longo da peça recursal, colaciona diversos julgados e, por fim, requer a reconsideração da decisão agravada, no sentido de deferir o pedido de recálculo da dívida e requisição complementar do pagamento. Em contrarrazões (id 39239241), o Distrito Federal pugna pelo não conhecimento do recurso ou seu desprovimento. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, vislumbro a necessidade de exercer o juízo de retratação, tendo em vista que, de fato, quanto aos honorários sucumbenciais, no caso em exame, não há título judicial fixando o índice de correção monetária a ser aplicado. Apesar de o documento de id 10514218 indicar que o credor assinou o alvará de levantamento, no valor de R$ 1.004,20 (mil e quatro reais e vinte centavos), concordando com os cálculos e dando plena quitação, não houve discussão sobre o índice a ser aplicado na atualização dos cálculos. Sendo assim, diante da ausência de fixação e homologação de cálculos, deve ser adotado aquele índice definido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Com efeito, no julgamento do RE 870.947/SE, o c. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Neste quadro, a decisão, objeto do Tema 810, foi pela inconstitucionalidade da aplicação de índices oficiais da caderneta de poupança (TR) para o fim de correção monetária. O julgamento recebeu a seguinte ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Sendo assim, definida a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos da Fazenda Pública, e tenso sido este o índice aplicado aos cálculos dos honorários de sucumbência, no caso concreto, sem qualquer discussão ou decisão a respeito, deve-se eleger novo índice. Ressalte-se, uma vez mais, que no caso concreto não houve decisão judicial anterior fixando índice de correção monetária aplicável aos honorários de sucumbência, de forma que, na hipótese destes autos, deve-se observar o Tema 810 do STF, aplicando-se o IPCA-e, porque não há preclusão a respeito, o que afasta a aplicação do Tema 733 do STF. Portanto, reconsidero a decisão de id 37500552 para acolher o pedido formulado pelo credor e determinar a atualização dos cálculos da execução dos honorários de sucumbência aplicando-se o IPCA-e. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do cálculo. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator